Tribunal: TJPA
Processo: 0807668-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807668-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO ALVES DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CONSTRITIVO EMANADO POR ÓRGÃO JURISDICIONAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA RECAMBIAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de habeas corpus quando a custódia contemporânea do paciente decorre de decreto constritivo emanado por outro Estado da Federação, razão pela qual este e. Tribunal de Justiça não possui competência para analisar eventual ilegalidade” na prisão do paciente (TJAM, HC 4000119-36.2022.8.04.0000). Pela mesma razão, “tratando-se de ordem prisional emanada de autoridade judiciária de outro estado, este Tribunal é incompetente para apreciar o alegado excesso de prazo para recambiamento” (TJGO, HC 5599771-50.2018.8.09.0000), hipótese retratada nos autos.

2. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de julho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de descumprimento de alvará de soltura expedido em favor do paciente e excesso de prazo para o recambiamento do preso, pugnando, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor e expedição do alvará de soltura, a fim de assegurar a imediata liberdade do coacto.

Indeferida a liminar (ID 19557062) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19880467), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20104355).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente preso em flagrante por apresentar documento falso à autoridade policial quando do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE nos autos do processo n. 0277880-39.2023.8.06.0001. O contexto da abordagem foi assim sumariado na peça acusatória:

No dia 15 de dezembro de 2023, por volta das 10h, na Rua Bejamin Constant, N° 692, bairro Caiçara, neste município, o denunciado ROMÁRIO ALVES DE SOUSA, foi preso em flagrante delito pelo crime de uso de documento falso, previsto no Art. 304, do Código Penal.

Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, uma equipe da Polícia Civil do Estado de Fortaleza/CE se direcionou ao município de Castanhal/PA para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva n° 0277880-39.2023.8.06.0001.0001-11, referente ao processo n° 0277880-39.2023.8.06.0001 expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, ocasião em que após as investigações prévias de que ROMÁRIO é líder de facção criminosa no Estado do Ceará, estando nesta cidade escondendo-se, a guarnição em companhia com a Polícia Civil do Pará compareceu até a residência do denunciado com o fito de obter êxito em localizá-lo.

Assim, as guarnições realizaram campanas em frente à residência do acusado de 05h00min até as 10h00min da manhã, a qual conseguiram abordar o denunciado ao sair do imóvel. Desta feita, os policiais solicitaram os documentos pessoais do acusado, tendo este apresentado documentação falsa em nome de BRUNO TELES DE OLIVEIRA, com o RG n° 5177658.

Diante disso, o denunciado ROMÁRIO foi encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis, onde relatou que adquiriu a documentação falsa pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o objetivo de não ser preso, eis que veio para o Pará fugido da facção do Estado do Ceará. (ID 19470322 – Pág. 115/116)

Diante de tal contexto fático, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante e a converteu preventiva (ID 19470322 – Pág. 49/51). O decreto constritivo subsistiu até 11/03/2024, quando a autoridade coatora revogou a custódia mediante imposição de medidas cautelares diversas, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente (ID 19470322 – Pág. 155).

Sem embargo, a soltura do coacto restou frustrada, porquanto o mandado de prisão vinculado aos autos do processo 0277880-39.2023.8.06.0001, em trâmite perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, permanecia ativo. Tal aspecto foi consignado, ainda que com erro material, pela SEAP/PA (ID 19470322 – Pág. 160) e pelo juízo impetrado, em audiência de instrução e julgamento (ID 19470322 – pág. 174).

Destarte, considerando que a custódia preventiva decretada em face do paciente nos autos originários foi efetivamente revogada, e que a soltura do coacto apenas não se aperfeiçoou em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, não vislumbro constrangimento ilegal atribuível ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Isso porque, na espécie, “observa-se que, a custódia contemporânea do paciente decorre de decreto constritivo emanado por outro Estado da Federação, razão pela qual este e. Tribunal de Justiça não possui competência para analisar eventual ilegalidade” na prisão do paciente (TJAM,
HC 4000119-36.2022.8.04.0000
, relator Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins). Pela mesma razão, “tratando-se de ordem prisional emanada de autoridade judiciária de outro estado, este Tribunal é incompetente para apreciar o alegado excesso de prazo para recambiamento” (TJGO,
HC 5599771-50.2018.8.09.0000
, relator Desembargador Nicomedes Domingos Borges).

Diante do exposto, não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2024